Tribunal: TJSP
Processo: 1002235-21.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614758
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002235-21.2019.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante ANA ROSA DA
SILVA MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002235-21.2019.8.26.0142 -Voto no 52364t
2
VOTO No : 52364t.
APEL.No : 1002235-21.2019.8.26.0142
COMARCA : COLINA (VARA ÚNICA)
APTE. : ANA ROSA DA SILVA MORAIS
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
PROTESTO. DANO MORAL. ARBITRAMENTO.
1. No arbitramento do dano moral, há que se observar as
circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as
finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa
fixação é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo.
No caso, o arbitramento foi adequado, não merecendo majoração.
2. Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 80/83, cujo relatório ora se adota, julgou
parcialmente procedente ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Ana Rosa
da Silva Morais contra Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, para condenar a
ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00, em
razão de protesto indevido, devendo a ré proceder ao cancelamento do protesto.
Inconformada, apela a autora, discorrendo sobre os percalços
sofridos e requerendo majoração da verba indenizatória, reputada irrisória. Pugna,
enfim, pela reforma da sentença para majoração da indenização e dos honorários
advocatícios.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A r. sentença não merece reparos.
A autora, ora apelante, narrou ter efetuado pagamento de débito
em atraso junto à ré. Afirma que recebeu notificação do tabelionato de notas e
protesto de letras e títulos em 13.12.2019, para pagar dívida de R$ 288,24 até o dia
18.12.2019. Porém, tal dívida, apesar de paga com atraso, foi quitada antes mesmo
do protocolo do protesto, em 11.12.2019 (dois dias antes de receber a notificação).
Alegou ter entrado em contato com a ré, para evitar a efetivação do protesto,
informando o pagamento do débito. Apesar disso, a ré teria procedido ao protesto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002235-21.2019.8.26.0142 -Voto no 52364t
3
indevido.
Como observou a ré, houve atraso de mais de dois meses no
pagamento do débito. Quando a dívida foi apontada a protesto, ainda não havido
existido o pagamento (fls. 46). A data do recebimento da notificação é posterior ao
do protocolo. Outrossim, a autora possuiria outros débitos em aberto, além do que é
objeto da lide (fls. 48).
O dever de reparar não é objeto deste recurso. Cumpre, aqui,
apenas verificar o valor da indenização, fixado em sentença.
Quanto a esse aspecto, considerando que a lei não prevê padrão
de aferição do valor indenizatório para a hipótese vertente, resta, então, aquele
genérico para os casos de prática de ato ilícito (artigos 159, 1059 e 1547 do CC de
1916, e artigos 927, 944 e 953 do CC atual).
Em tal ocorrendo, ao juiz tocará o arbitramento de indenização
cabível, segundo seu elevado critério (Código Civil de 1916, artigo 1553, e
parágrafo único do art. 953 do CC atual).
De fato, "o dano moral, se não é verdadeiramente, dano
suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente"
(Pontes de Miranda, "Tratado de Direito Privado", tomo 54, parágrafo 5.536, n. 1, p.
61). "O importante é, a par do princípio da reparabilidade, admitir o da
indenizabilidade, para que, como assinalam os autores, não fique a lesão moral sem
recomposição, nem impune aquele que por ela é responsável, fatores, ambos, que
seriam de perpetuação de desequilíbrios sócio-jurídicos" (R. Limongi França,
"Reparação do Dano Moral", in RT 631, p. 35). "O problema haverá de ser
solucionado dentro do princípio do prudente arbítrio do julgador, sem parâmetros
apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função do
nível sócio-econômico dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão"
(Humberto Theodoro Júnior, "Alguns Impactos da Nova Ordem Constitucional
sobre o Direito Civil", in RT 662, p. 9).
Nesse diapasão, considerando as circunstâncias da causa, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002235-21.2019.8.26.0142 -Voto no 52364t
4
capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica da
condenação dessa natureza, temos por adequada a fixação do montante
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não havendo razão para
sua majoração.
Por fim, também não colhe pretensão de majoração da verba
honorária, fixada em 15% sobre o valor da condenação. Esse montante remunera
condignamente o trabalho realizado pelo profissional, tendo em vista a simplicidade
da demanda.
Tendo em vista que a manutenção da sentença não decorreu do
trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal
como determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade da
demanda e o valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. A
parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao pagamento de penalidade
por litigância de má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a
gratuidade de justiça não alcança tal penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
As razões recursais, enfim, não abalaram os sólidos
fundamentos da sentença reptada, que prevalece hígida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator